Tribunal: STF
Processo: RE 85622
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO FIXADA EM REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE INVASAO DE
PROPRIEDADE ALHEIA, POR FIRMA EMPREITEIRA DE ESTRADAS, FIXADA EM
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO RESTITUTIO IN INTEGRUM.
NÃO PODE INVOCAR O CÓDIGO DE MINAS, QUEM NÃO. O OBSERVOU, PARA
ISENTAR-SE DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO PROPRIETARIO
QUE SOFREU A INVASAO DE SUAS TERRAS.
RREE NÃO CONHECIDOS.